Tribunal: TJMT
Processo: 1005275-87.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1005275-87.2024.8.11.0001.
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
EMBARGANTE: BANCO VOTORANTIM S.A
MBARGADAS: LEANDRO SCHINDLER DE OLIVEIRA E GT3 INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PEDIDO DE REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe provimento. O embargante alega a existência de omissão no julgado e requer a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao pedido de devolução de valores pela corré no montante de R$ 24.000,00, conforme alegado pelo embargante, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, cabendo apenas quando a decisão judicial contiver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsão do art. 1.022 do CPC.
4. No caso concreto, o acórdão embargado apreciou de forma clara todas as teses efetivamente deduzidas no recurso — ilegitimidade, excludente de responsabilidade e culpa exclusiva da corré — inexistindo omissão quanto a matéria debatida.
5. O pedido relativo à devolução de R$ 24.000,00 não integrou o objeto do recurso apreciado, razão pela qual não poderia ser analisado pelo colegiado, sob pena de violação aos limites da lide e ao princípio da congruência.
6. O inconformismo da parte embargante com o resultado desfavorável do julgamento não se confunde com a existência de vício sanável por meio de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:" 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de modo claro e fundamentado todas as matérias efetivamente devolvidas à instância recursal. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito ou ampliar os limites do julgamento. 3. A ausência de vício no acórdão impõe a rejeição dos embargos."
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; Código de Processo Civil, art. 1.022, incisos I a III.
Jurisprudência relevante citada: —

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005275-87.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GT3 INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 50.581.673/0001-50 (RECORRENTE), EDUARDO AUGUSTO XAVIER FARIAS - CPF: 034.793.061-10 (ADVOGADO), LEANDRO SCHINDLER DE OLIVEIRA - CPF: 855.408.541-87 (RECORRIDO), ACACIO JOSE PEREIRA - CPF: 965.287.101-04 (ASSISTENTE), ANTONIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 027.486.201-86 (ASSISTENTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), JOAO PAULO CHAVES EBOLI - CPF: 014.564.331-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025